Tribunal: TJMT
Processo: 1035840-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035840-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECI DOS REIS SIGARINI - CPF: 009.876.841-75 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá (MT), que, ao conceder liberdade provisória ao paciente, condicionou sua eficácia ao pagamento de fiança no valor de R$ 706,00, parcelável em quatro vezes. Sustenta-se a impossibilidade de cumprimento da medida em razão da alegada hipossuficiência econômica, pleiteando-se a dispensa da fiança com base no art. 350 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a dispensa do pagamento de fiança fixada como condição à liberdade provisória do paciente, em razão de alegada hipossuficiência econômica, sem que tenha havido requerimento anterior ao juízo de origem ou apresentação de provas idôneas nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dispensa do pagamento de fiança, prevista no art. 350 do Código de Processo Penal, exige comprovação inequívoca da miserabilidade jurídica do acusado, não bastando alegações genéricas ou desprovidas de prova documental.

A defesa não apresentou, no juízo de origem, qualquer pedido formal de dispensa ou redução da fiança, nem instruiu o habeas corpus com documentação suficiente a demonstrar a alegada impossibilidade financeira, caracterizando indevida supressão de instância.

A fiança foi inicialmente fixada em 10 salários mínimos, sendo posteriormente reduzida para meio salário mínimo (R$ 706,00) com possibilidade de parcelamento em quatro vezes, considerando a renda do paciente (R$ 1.600,00 mensais) e a posse de três motocicletas, mostrando-se proporcional à sua capacidade financeira.

O valor da fiança corresponde a aproximadamente 11% da renda mensal do paciente, estando dentro de patamar razoável e compatível com sua situação econômica.

A fiança foi imposta como medida cautelar alternativa à prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade e às disposições do art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, não se configurando ilegalidade ou abuso de poder.

O paciente responde a outras ações penais, inclusive por fatos semelhantes, e possui antecedentes, o que justifica a adoção de cautelares mais rigorosas para garantir o regular andamento do processo e prevenir a reiteração delitiva.

O habeas corpus não se presta à análise de matéria que demanda dilação probatória, como a verificação da real condição financeira do paciente, especialmente na ausência de elementos concretos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A dispensa de fiança com base no art. 350 do CPP exige comprovação documental inequívoca da miserabilidade jurídica, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência econômica.

Não há constrangimento ilegal na fixação de fiança em valor compatível com a renda e o patrimônio do acusado, especialmente quando possibilitado o parcelamento.

A análise originária de pleitos relacionados à modificação ou dispensa de fiança deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319, VIII; 336; 350.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 0079702-27.2014.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 29.07.2014, DJE 01.08.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de VALDECI DOS REIS SIGARINI, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/10/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de etilômetro que acusou concentração de 0,67mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido (ID 211238505 - Pág. 1).

Em audiência de apresentação realizada no mesmo dia, o Juízo concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o pagamento de fiança no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), correspondente a meio salário mínimo, com a possibilidade de parcelamento em quatro vezes iguais (ID 211245931 - Págs. 3-4).

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, requerendo sua dispensa com fundamento no art. 350 do Código de Processo Penal (ID 321679887).

A Liminar indeferida pelo Desembargador Plantonista (ID 322012892), sendo as Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 323407385), esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97, tendo sido submetido à audiência de apresentação em 12/10/2025, ocasião em que foi concedida liberdade provisória mediante fiança, inicialmente fixada em 10 (dez) salários mínimos, mas reduzida para meio salário mínimo (R$ 706,00), com possibilidade de parcelamento em quatro vezes, considerando a situação econômica evidenciada do paciente.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela denegação da ordem, nos seguintes termos:

(ID 323829374)

"HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – FLAGRADO COLOCADO EM LIBERDADE - PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA – Não acolhimento. Situação econômica do réu implica em revolvimento de material fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus - Decisão devidamente fundamentada – Não demonstrada a incapacidade financeira de adimplir o valor – Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento, e se conhecido, pela denegação da ordem."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de VALDECI DOS REIS SIGARINI, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT.

O paciente se insurge contra a decisão contida no ID 321679889 - Fls. 41/43, que concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento de fiança no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), parcelada em quatro vezes, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

Preambularmente, registro que a apreciação do pleito defensivo de dispensa do recolhimento da fiança estabelecida diretamente neste Tribunal de Justiça caracterizaria indevida supressão de instância, uma vez que, em nenhum momento foi requerido a redução ou a dispensa do pagamento no juízo de primeiro grau.

Feita a contextualização, no caso, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), tendo sido submetido à audiência de apresentação, ocasião em que o magistrado concedeu-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, o pagamento de fiança.

Em linhas gerais, trata-se a fiança de uma garantia real consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado, para assegurar o direito de permanecerem liberdade, no transcurso do processo criminal.

Considera-se, portanto, uma espécie do gênero caução, que significa garantia ou segurança Com efeito, na dicção do art. 319, VIII, do CPP, a fiança afigura-se como sucedâneo da prisão e visa permitir que o acusado responda ao processo em liberdade, possuindo a finalidade de garantir o bom andamento da causa e de tornar efetivos os comandos jurisdicionais, situação congruente com o instituto da liberdade provisória em razão da ausência de pressupostos da prisão preventiva.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo inicialmente fixou a fiança em 10 (dez) salários mínimos, mas, considerando a situação econômica do paciente, reduziu-a para meio salário mínimo (R$ 706,00), com possibilidade de parcelamento em quatro vezes iguais, com prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da primeira parcela.

A defesa sustenta que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, requerendo sua dispensa com fundamento no art. 350 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, para a dispensa da fiança, é necessária a comprovação inequívoca da miserabilidade jurídica do acusado, não bastando a mera alegação de hipossuficiência econômica. No caso, não foram apresentados documentos que comprovem a impossibilidade financeira do paciente em arcar com o valor arbitrado.

Ao contrário do alegado, conforme informações constantes dos autos, o paciente reside em imóvel próprio na Capital (Rua São José Operário, no 198, bairro Dom Aquino), possui profissão certa e renda fixa ("motoboy", auferindo renda mensal de R$ 1.600,00), além de ser proprietário de três motocicletas: Yamaha/YBR 125E, ano 2002/2002; Honda/CBX 250 Twister, ano 2008/2008; e Suzuki EN125 YES, ano 2007/2008 (ID 321679889 - Pág. 31).

Diante desse contexto, não se vislumbra desproporcionalidade no valor arbitrado a título de fiança (R$ 706,00), especialmente considerando que o magistrado, sensível à situação econômica do paciente, reduziu o valor inicialmente fixado (10 salários mínimos) para meio salário mínimo, além de autorizar seu parcelamento em quatro vezes.

Nesse sentido, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, uma vez que o valor da fiança foi fixado em patamar módico, com possibilidade de parcelamento, mostrando-se compatível com a situação econômica do paciente.

Ressalto ainda, que a apreciação do pleito defensivo de dispensa do recolhimento da fiança estabelecida diretamente neste Tribunal de Justiça caracterizaria indevida supressão de instância, uma vez que, em nenhum momento foi requerido a redução ou a dispensa do pagamento no juízo de primeiro grau.

Assim, dispõe o TJMT:

“...A apreciação do pleito defensivo diretamente neste Tribunal de Justiça caracterizaria supressão de instancia, uma vez que em nenhum momento foi requerido a redução ou a dispensa do pagamento no juízo de primeiro grau. Ademais, a inicial do habeas corpus veio instruída, basicamente, apenas com cópia do extrato do andamento processual extraído da internet. Não há nos autos documentos que permitam aferir a hipossuficiência dos pacientes, de modo a constatar que, de fato, estes não possuem condições econômica de arcar com as fianças a eles arbitradas. Writ não conhecido.” (N.U 0079702-27.2014.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 01/08/2014)

Importante destacar também, que nos termos das informações prestadas pela Autoridade Coatora o paciente já se encontra em liberdade, conforme alvará de soltura expedido em 12/10/2025 (ID 211247616), não havendo, portanto, risco imediato à sua liberdade de locomoção, uma vez que o magistrado concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da primeira parcela da fiança.

Assim, caso o paciente entenda que não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, deve dirigir seu pedido ao juízo de origem, conhecedor mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, instruindo-o com documentos que comprovem sua alegada hipossuficiência econômica, a fim de que seja analisada a possibilidade de dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.

Ademais, é importante ressaltar que a fiança, no caso, foi arbitrada como medida alternativa à prisão preventiva, representando garantia menos gravosa ao paciente, em observância ao princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

O magistrado, ao conceder a liberdade provisória mediante fiança, considerou as circunstâncias do caso concreto, a natureza do delito e a situação econômica do paciente, fixando o valor em patamar razoável e proporcional, além de autorizar seu parcelamento, o que demonstra a preocupação em não inviabilizar o direito à liberdade provisória.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), parcelada em quatro vezes, uma vez que o valor arbitrado mostra-se compatível com a situação econômica do paciente e foi fixado em observância aos critérios legais.

Ressalte-se, ainda, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante, delito que coloca em risco a segurança viária e a incolumidade pública, justificando a imposição de medidas cautelares para garantir a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva.

Conforme informações constantes dos autos, o paciente possui registros criminais, inclusive por crimes da mesma natureza, o que reforça a necessidade de imposição de medidas cautelares mais rigorosas, como a fiança, para garantir o regular andamento do processo.

Ademais, o teste de etilômetro realizado no momento da abordagem acusou concentração de 0,67mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido (ID 211238505 - Pág. 1), valor significativamente superior ao limite legal de 0,34mg/L, o que demonstra a gravidade da conduta praticada pelo paciente.

Por fim, é importante ressaltar que a fiança, além de garantir o comparecimento do acusado aos atos processuais, também visa assegurar o eventual pagamento de custas processuais, multa e reparação do dano causado pelo crime, em caso de condenação, conforme previsto no art. 336 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que o paciente possui renda mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o valor da fiança arbitrado (R$ 706,00), parcelado em quatro vezes de R$ 176,50, representa aproximadamente 11% de renda mensal que o mesmo informou (ID.321679889-fls.19), percentual que não se mostra excessivo ou desproporcional.

Transcrevo as informações da Autoridade Coatora: (ID.323407385)

“Em síntese, o paciente VALDECI DOS REIS SIGARINI foi preso em 12/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Segundo a narrativa constante do Boletim de Ocorrência no 2025.329061:

“[...]QUE, NO LOCAL, DATA E HORÁRIO DOS FATOS, PARTICIPAVA DE BLITZ POLICIAL INTEGRADA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUANDO O VEÍCULO AUTOMOTOR ACIMA IDENTIFICADO, QUE ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO(A) CONDUTOR(A) VALDECI DOS REIS SIGARINI FOI ABORDADO, OPORTUNIDADE EM QUE ESSE REALIZOU O TESTE DO ETILÔMETRO DE No 0242, O QUAL ACUSOU A CONCENTRAÇÃO DE 0,67MG DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR EXPELIDO. DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS, O(A) REFERIDO(A) CONDUTOR RECEBEU VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE, SENDO APRESENTADO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO, PARA PROVIDÊNCIAS[...]” No despacho da autoridade policial, restou consignado o arbitramento de fiança no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), justificada nos seguintes termos: “[...]Destaca-se que a finalidade da fiança é substituir a prisão provisória, e, havendo condenação, o quantum da caução será destinado ao pagamento das despesas processuais, eventual multa e satisfação do dano ex delicto, de maneira que ela precisa ela ser devidamente dosada, sob pena de transmudar-se em providência ridícula e ineficaz. Pois, bem, a conduta praticada pelo Flagranteado reveste-se de gravidade, eis que o mesmo estaria conduzindo veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, gerando perigo a segurança e a integridade de um universo indeterminado de pessoas. De outra forma, o Flagranteado possui extensa relação de registros de passagens anteriores pela polícia, já tendo, inclusive, sido preso em flagrante delito anterioremente pela prática de idêntico crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, consoante revelam os BOs de números 2019.292015, 2022.242691, 2022.335494, 2024.132859, 2024.207885, 2024.271323 e 2024.272641, bem como estaria respondendo a cinco ações penais perante a justiça criminal do Estado de Mato Grosso. Em consulta a base de dados do DETRAN MT teria sido observado que o Flagranteado NÃO acumulou pontos nos últimos doze meses pela prática de infrações de trânsito. Quanto a situação econômica, durante checagens nos sistemas de consulta, foi verificado que o Flagranteado figuraria como proprietário de 03 (três veículos) a saber: YAMAHA/YBR 125E, ano 2002/2002, HONDA/CBX 250 TWISTER, 2008/2008, e SUZUKI EN125 YES, ano 2007/2008. Por tudo que foi considerado e levando-se em conta ainda, em caso de condenação, as custas prováveis do processo,

eventual multa e a satisfação do dano ex delicto, arbitro a fiança o Flagranteado no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), para o mesmo defender-se, em liberdade, das imputações, ora lhe atribuídas. É de se frisar que se o valor da fiança não for suficiente para atender as exigências acima destacadas, deixará ela de ser um substituto, um sub-rogado da prisão provisória. Uma caução de valor ínfimo, insignificante, teria, inegavelmente, um sabor de burlesco e de ridicularia, com indisfarçável desprestígio para a dignidade da Justiça.[...]” (Destaquei)

Submetido à audiência de custódia em 12 de outubro de 2025, o juízo plantonista do Núcleo de Custódia concedeu liberdade provisória ao paciente, fixando fiança em 10 (dez) salários mínimos, porém, diante da situação econômica do flagranteado, reduziu-a para 1⁄2 (meio) salário mínimo, equivalente a R$ 706,00 (setecentos e seis reais), com aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. Vejamos:

“[...]De mais a mais, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a liberdade provisória do flagrado Valdeci dos Reis Sigarini constitui medida que se impõe, pois vejamos. Inicialmente consigno que, após analisar com acuidade os autos, verifico que a presença do fumus comissi delicti, restou demonstrada nos autos pelos termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado, bem como, pelo boletim de ocorrência no 2025.329061, extrato do teste do etilômetro, que apontou a quantia de 0,67mg/l, porém, entendo que o periculum libertatis, a princípio, não se faz presente. Já o flagrado Valdeci dos Reis Sigarini, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, admitiu a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, realmente estava conduzindo o veículo automotor, quando foi abordado pelos policiais, que o convidaram para fazer o teste de etilômetro, o qual resultou positivo no valor de 0,67mg/l; Que admite que antes de conduzir o veículo, ingeriu bebida alcoólica, tipo cerveja. Ademais, infere nos autos que o flagrado foi detido pela suposta prática do delito descrito no Art. 306, da Lei no 9.503/97, cuja pena máxima imputada não é superior a 04 (quatro) anos, logo, atento ao disposto no art. 313, inciso I do CPP, não a que se falar em decretação da prisão. De outro giro, insta salientar que, em consulta aos sistemas do TJMT, constata-se que o flagrado, aparentemente é REINCIDENTE, conforme se extrai dos autos da execução penal no 0004074-13.2008.8.11.0042, já arquivada pelo cumprimento integral da pena, além de responder a outra ação penal, conforme autos no 1002372-87.2023.8.11.0042 – 10a Vara Criminal desta Comarca de Cuiabá/MT, fato que demonstra, em tese, a reiteração delitiva do flagrado, PORÉM, é importante notar que, sob minha ótica, a prisão não é o instituto mais adequado ao caso concreto, pois em uma eventual condenação, poderá inclusive ser fixado regime diverso do fechado. Assim, reafirmo que a prisão não é o instituto mais adequado ao caso, pois a prisão antes das alterações advindas com a Lei no 12.403/11, já era medida de exceção e agora passou a ser a última ratio da última ratio, haja vista a inserção das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). (...)I - Manter o Juízo informado de seu ENDEREÇO e CONTATO TELEFÔNICO ATUALIZADOS NOS AUTOS; II – Comparecimento à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) desta Comarca ou entre em contato telefônico, em até 03 (três) dias, após a soltura, para acompanhamento, o qual será pelo período mínimo de 3 (três) meses, prorrogáveis por mais 3 (três) meses, conforme metodologia proposta pela equipe da CIAP. No comparecimento, deverá apresentar essa Ata de Audiência; III – Não se envolver em qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida; IV – O pagamento de fiança alhures fixada, a qual, para tanto, concedo ao flagrado o parcelamento EM QUATRO VEZES IGUAIS, com o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da primeira parcela e assim respectivamente, TUDO SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE ORA DEFERIDA; A CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS – CIAP Cuiabá localiza-se na Rua Coronel Floriano Peixoto, no 85, bairro Bandeirantes, em Cuiabá, com telefone (65)98107-0107 e seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. EXPEÇASE o devido ALVARÁ DE SOLTURA em favor de VALDECI DOS REIS SIGARINI – CPF: 009.876.841-75, ressaltando que ele deve ser solto, imediatamente, salvo se estiver preso por outro motivo. Comunique-se o Juízo da 10a Vara Criminal desta Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1002372-87.2023.8.11.0042, acerca da prisão do flagrado.[...]”

Em seguida, o Paciente Valdeci foi colocado em liberdade, conforme alvará de soltura devidamente assinado e juntado sob o ID no 211285663.

Após, os autos foram distribuídos a este Juízo de Garantias, ocasião em que foi determinado o aguardo da conclusão do inquérito policial.

Atualmente, o feito permanece aguardando a finalização do referido inquérito. Renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de VALDECI DOS REIS SIGARINI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025